Tribunal: TJES
Processo: 5013833-31.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013833-31.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIA TEREZA RODRIGUES
RECORRIDO: RONALDI BRUM SEVERINO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013833-31.2024.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – G
ABINETE 01

RECORRENTE:
CASSIA TEREZA RODRIGUES.

RECORRIDO:
RONALDI BRUM SEVERINO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CURSO LIVRE DE PSICANÁLISE. RECUSA NA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO ACADÊMICO PELO ALUNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELO AUTOR DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. RÉ QUE NÃO APRESENTOU REGISTROS ACADÊMICOS ESSENCIAIS, TAIS COMO LISTAS DE FREQUÊNCIA E PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO DE TRABALHOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CASSIA TEREZA RODRIGUES - ME
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ré na obrigação de fazer consistente na emissão do certificado/diploma de conclusão de curso, histórico escolar e ementas das matérias cursadas, além do pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido de danos materiais, referente à restituição de valores pagos de abril/2023 a agosto/2024. A ação decorre de alegada falha na prestação de serviços educacionais, consubstanciada na recusa da instituição de ensino ré em fornecer os documentos de conclusão do curso de psicanálise, apesar de o autor alegar ter cumprido todas as exigências acadêmicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a ré sustenta, em síntese, necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo; preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; o inadimplemento acadêmico do aluno (ausência de entrega de TCC, relatórios e frequência insuficiente); a autonomia didático-pedagógica do curso livre; a culpa exclusiva do consumidor; e a inexistência de dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95
, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela recorrente. O entendimento do juízo de origem coaduna-se com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais (Lei n.º 9.099/95). A prova pericial, além de, regra geral, incompatível com o rito, mostrava-se desnecessária, pois o magistrado, destinatário das provas, já possuía elementos documentais e testemunhais suficientes para formar sua convicção, não vislumbrando indícios de manipulação nos arquivos digitais.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC, dada a hipossuficiência técnica do autor e a manifesta aptidão probatória da ré para demonstrar os registros acadêmicos formais.

6.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição de ensino ré ou inadimplemento das obrigações acadêmicas pelo aluno, ora autor.

7.

Nesse prisma, o sentenciante agiu com acerto. O autor logrou êxito em comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, CPC, juntando documentos que atestam a entrega de trabalhos (TCC e estudo de caso), resumos e participação nas atividades (e-mails, capturas de tela de grupos e pastas compartilhadas).

8.

A recorrente, por outro lado, não se desincumbiu do seu ônus, conforme art. 373, II, CPC. A defesa concentrou-se em alegar o descumprimento pelo autor, sem, contudo, apresentar os registros formais de controle acadêmico, como listas de frequência, protocolos de recebimento de trabalhos ou controle das sessões de análise. Ademais, a própria preposta da ré admitiu o controle unilateral das listas de chamada e o caráter subjetivo da avaliação de "maturidade", e as testemunhas ouvidas corroboraram a falta de informação adequada, conforme audiência de instrução. Resta, assim, configurada a falha no serviço.

9.

Logo, tocante a falha na prestação do serviço, como bem caminhou o sentenciante, a recorrente não logrou em comprovar que o serviço foi prestado e sem defeitos, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, bem como justificativa para a negativa de emissão do certificado e demais documentos escolares, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, devendo responder pelos defeitos na prestação do serviço independentemente de culpa, conforme preconiza o art. 14 do CDC, razão pela qual é devida a condenação à obrigação de fazer consistente na emissão do certificado/diploma de conclusão de curso, histórico escolar e ementas das matérias cursadas.

10.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A frustração da legítima expectativa de conclusão do curso após anos de investimento e dedicação, impedindo o autor de atuar profissionalmente e se sindicalizar, gera angústia e abalo psicológico passível de reparação. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

11.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

12.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)